Tribunal: TJSP
Processo: 1049999-24.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Locação. Sentença de procedência. Apelo da exequente embargada.

Na inicial da execução e na planilha do débito que a instruiu, constou a cobrança de aluguéis, não das parcelas da confissão de dívida, aluguéis esses que já haviam sido pagos, conforme comprovado pela executada. Ainda que os aluguéis tenham vencimento nos mesmos dias das parcelas da confissão

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Locação. Sentença de procedência. Apelo da exequente embargada.

Na inicial da execução e na planilha do débito que a instruiu, constou a cobrança de aluguéis, não das parcelas da confissão de dívida, aluguéis esses que já haviam sido pagos, conforme comprovado pela executada. Ainda que os aluguéis tenham vencimento nos mesmos dias das parcelas da confissão de dívida, e os mesmos valores destas, não pode a exequente, em impugnação aos embargos à execução, corrigir a causa de pedir da execução, alegando que o que está cobrando são as parcelas da confissão da dívida, não os aluguéis vencidos nos mesmos dias daquelas parcelas. É a causa de pedir da inicial da execução que define as verbas cobradas na execução, não podendo, após a citação do executado, o exequente as alterar.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049999-24.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MCG
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é apelado NOEL CARLOS RIBEIRO MORAES
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049999-24.2018.8.26.0114 -Voto no 24290
2
Apelação n° 1049999-24.2018.8.26.0114
Apelante: MCG Administração de Bens Ltda
Apelado: Noel Carlos Ribeiro Moraes ME
Comarca de Campinas - 10a Vara Cível
Juiz: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 24290
Apelação Cível. Embargos à execução. Locação. Sentença de
procedência. Apelo da exequente embargada.
Na inicial da execução e na planilha do débito que a instruiu,
constou a cobrança de aluguéis, não das parcelas da confissão de
dívida, aluguéis esses que já haviam sido pagos, conforme
comprovado pela executada. Ainda que os aluguéis tenham
vencimento nos mesmos dias das parcelas da confissão de dívida,
e os mesmos valores destas, não pode a exequente, em
impugnação aos embargos à execução, corrigir a causa de pedir da
execução, alegando que o que está cobrando são as parcelas da
confissão da dívida, não os aluguéis vencidos nos mesmos dias
daquelas parcelas. É a causa de pedir da inicial da execução que
define as verbas cobradas na execução, não podendo, após a
citação do executado, o exequente as alterar.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 140/142, destes autos de ação de
embargos opostos por NOEL CARLOS DIBERITO MORAIS ME, em
relação à execução que lhe move MCG ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA, julgou-os procedentes para excluir da execução os aluguéis dos
meses de junho de 2016 a abril de 2017 e condenou a exequente
embargada no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelou a embargada (f. 154/159), alegando, em suma, que:
(a) a execução foi instruída com o contrato de locação e com o termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049999-24.2018.8.26.0114 -Voto no 24290
3
confissão de dívida e se fundou em verbas inadimplidas de parcelas da
confissão de dívida, de aluguéis e de despesas condominiais; (b) as verbas
alegadas pela embargante como pagas se referem a aluguéis que não
foram cobrados em execução; (c) a embargante agiu de má fé e induziu o
magistrado a erro; (d) não houve excesso de execução, pois na planilha
exequenda constou os valores devidos na confissão de dívida, dos aluguéis
não pagos após a assinatura do instrumento de confissão e do valor total
devido a título de taxas condominiais.
A apelação, preparada (f. 160/161), foi contra-arrazoada (f.
168/173).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 04/06/2020, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 153); a apelação, protocolada em
18/06/2020, é tempestiva.
MGC Administração de Bens Ltda ajuizou execução de título
extrajudicial em relação a Noel Carlos Ribeiro Moraes ME, alegando ser
credora do valor total de R$82.351,55, oriunda de débitos decorrentes da
locação havida entre as partes e já encerrada em 21/08/2017. Alegou que,
desocupado o imóvel, a locatária deixou de pagar (a) taxas condominiais no
período de abril de 2015 a julho de 2017 e (b) aluguéis dos meses de maio
de 2016 até a data da desocupação (f. 35/36).
Na planilha de cálculos que instruiu a execução, tem-se a
cobrança de aluguéis vencidos de junho de 2016 a 21 de agosto de 2017,
além de R$40.365,92 consistentes em taxas condominiais inadimplidas (f.
51).
Juntou a exequente embargada o termo de confissão de
dívida, no qual a locatária e a fiadora confessaram que deixaram de pagar
os aluguéis e taxas condominiais vencidos de 22/05/2015 até 22/01/2016,
se comprometendo a pagar o valor total dessa dívida em 10 parcelas iguais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049999-24.2018.8.26.0114 -Voto no 24290
4
e sucessivas de R$3.435,67, vencendo-se a primeira em 10/06/2016.
Constou desse instrumento que o não pagamento das parcelas ensejaria o
vencimento antecipado da dívida, com incidência de multa de 10%, juros e
correção monetária (f. 60/61).
A locatária interpôs estes embargos alegando, em suma, que
os aluguéis com vencimento de 10/06/2016 a 10/04/2017, cobrados na
execução, já haviam sido pagos, juntando os comprovantes de seus
pagamentos.
Com sua impugnação, a exequente (a) admitiu ter inserido
por equívoco na planilha do débito o aluguel vencido em 10/04/2017,
retirando-o da dívida cobrada e (b) esclareceu que a dívida cobrada em
execução se referiu às parcelas da confissão de dívida vencidas de junho
de 2016 a março de 2017 e aos aluguéis e encargos condominiais que se
venceram de maio a agosto de 2017 (f. 110/112).
A exequente, então, juntou nova planilha, na qual constou na
descrição da cobrança que os valores se referiam à “parcela aluguel
confissão de dívida c/ multa 10%”. Tem-se nessa planilha, portanto, a
cobrança (a) de 10 parcelas de confissão de dívida, com vencimento de
10/06/2016 a 10/03/2017, (b) dos aluguéis vencidos de maio a agosto de
2017 e (c) das taxas condominiais vencidas de maio de 2015 a agosto de
2017 (f. 128).
A apelação não comporta provimento.
Segundo se verifica das alegações da exequente, na
impugnação aos embargos, houve equívoco na elaboração da inicial da
execução e da planilha que a instruiu.
Isso porque, segundo o que restou esclarecido em sua
impugnação nestes embargos, os valores cobrados em execução foram (a)
as 10 parcelas da confissão de dívida, com vencimento de 10/06/2016 a
10/03/2017, (b) os aluguéis vencidos de maio a agosto de 2017 e (c) as
despesas condominiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049999-24.2018.8.26.0114 -Voto no 24290
5
A questão é que, na planilha que instruiu a execução, não
constou que estavam sendo cobradas as parcelas da confissão de dívida,
mas, sim, que eram cobrados valores a título de aluguel, e, segundo
comprovou a executada, os aluguéis vencidos de junho de 2016 a março de
2017 efetivamente haviam sido pagos.
Ora, se constou da planilha que instruiu a inicial da execução
a cobrança de aluguéis, ainda que com vencimentos nos mesmos dias das
parcelas da confissão de dívida, e nos mesmos valores, não pode a
exequente, em impugnação aos embargos à execução, corrigir a causa de
pedir da execução, alegando que o que está cobrando são as parcelas da
confissão da dívida, não os aluguéis vencidos nos mesmos dias daquelas
parcelas.
É a causa de pedir da inicial da execução que define as
verbas cobradas na execução, não podendo, após a citação do executado,
o exequente as alterar.
Quanto ao aluguel vencido em abril de 2017, observa-se que
a exequente admitiu tê-lo inserido por engano na planilha, tendo excluído
seu valor da nova planilha que apresentou.
Nesse quadro, considerando que constou da inicial da
execução e da planilha que a instruiu a cobrança de aluguéis que já haviam
sido pagos, não pode a exequente, em impugnação aos embargos, alterar a
causa de pedir e o pedido, alegando que aquelas verbas, na verdade, se
referiram às parcelas da confissão de dívida.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso e, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor atualizado atribuído à causa (R$59.276,74 ).
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator